Tribunal: STF
Processo: AS 235
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Arquivamento.



I. Caso em exame



1. Arguição de suspeição do Min. Alexandre de Moraes para a relatoria da Pet 12.100.



II. Questões em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente arguição de suspeição foi apresentada tempestivamente; (ii) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da suspeição do julgador. 



III. Razões de decidir



3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). 



4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento. 



________



Atos normativos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 278 e 279.



Jurisprudência relevante: AS 121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de arguição de suspeição, com fundamento no art. 254, I, do Código de Processo Penal, e no art. 145, IV, do Código de Processo Civil, ajuizada por Walter Souza Braga Netto, em face do Ministro Alexandre de Moraes, relator da Pet 12.100/DF. 



    2. A parte autora esclarece, de início, que esta seria a primeira manifestação da defesa com relação aos fatos discutidos na Pet 12.100/DF, após o oferecimento da denúncia e o acesso à íntegra da colaboração premiada de Mauro Cid. 



    3. O arguente sustenta que os fatos contidos na denúncia e na colaboração premiada celebrada por Mauro Cid evidenciam o comprometimento da parcialidade do Min. Alexandre de Moraes para o julgamento da causa, na forma do art. 254, I, do CPP. Isso porque, segundo a denúncia, o requerente “teria financiado os supostos atos de monitoramento e plano de neutralização (prender, sequestrar ou matar por meio de “uso de armas bélicas”) do Min. Alexandre de Moraes”. 



    4. Segundo a defesa, os fatos descritos na denúncia conduziriam à automática quebra da imparcialidade e dariam motivo à suspeição, porque, “embora o Min. Alexandre de Moraes não seja tecnicamente a vítima dos crimes imputados, o próprio órgão acusatório atrelou as circunstâncias do cometimento dos delitos a atos supostamente praticados em seu desfavor, atribuindo-lhes, portanto, relevância pessoal dentro da acusação criminal”. 



    5. Acrescenta que o “Gen. Braga Netto foi denunciado por supostamente ter financiado um plano de monitoramento e prisão, sequestro ou morte por meio de ‘uso de armas bélicas’ do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes”. De modo que “[n]enhum juiz, em qualquer parte do mundo, seria capaz de julgar um réu acusado de conspirar para sua morte sem sofrer uma significativa contaminação psicológica”. 



    6. Após mencionar doutrina, tratados internacionais de direitos humanos e jurisprudência, o arguente ressalta que a presente arguição “difere substancialmente da arguição de impedimento proposta por Jair Messias Bolsonaro, em especial se diferenciam no objeto, nos fatos e no fundamento jurídico, merecendo regular prosseguimento.”



    7. Com essa argumentação, requer:



    “seja conhecida e processada a presente arguição de suspeição para que, ao final, se reconheça a suspeição do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes para a análise da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça contra o Excipiente, e procedimentos a ela correlatos, designando-se novo Ministro Relator...”



    8. É o relatório. Decido.



    9. O art. 279 do RISTF enuncia que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (grifos acrescidos). 



    10. Para tentar justificar a tempestividade do pedido, a parte autora afirma que os fatos caracterizadores da suspeição do Min. Alexandre de Moraes somente vieram à tona no último dia 18.02.2025, com o oferecimento da denúncia e com o levantamento do sigilo da colaboração premiada de Mauro Cid. No entanto, observo que a arguição é manifestamente intempestiva. 



    11. O cuidadoso exame dos autos revela que o arguente já vinha sendo investigado no âmbito de procedimento criminal de relatoria do Min. Alexandre de Moraes e já tinha pleno conhecimento dos fatos criminosos que, mais recentemente, vieram constar formalmente da denúncia contra ele oferecida. Para tanto, basta lembrar que o requerente foi preso, preventivamente, por decisão do Min. Alexandre de Moraes, em 10.12.2024, nos autos da Pet 13.299 (medida cautelar incidental à Pet 12.100). Transcrevo os fatos que justificaram o decreto de prisão:



    “[...] Após a apresentação do relatório final nos autos da Pet 12.100/DF, a autoridade policial, com novas provas obtidas, apontou que “BRAGA NETTO atuou no sentido de obter informações relacionadas ao acordo de colaboração firmado com MAURO CID”. Ressalte-se, inclusive, que a Polícia Federal apontou que o novo depoimento prestado por MAURO CÉSAR BARBOSA CID apresentou elementos que permitem caracterizar a existência de conduta dolosa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO no sentido de impedir ou embaraçar as investigações em curso, o que pode configurar o delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 (“Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa”). Conforme detalhado pela Polícia Federal, há diversos elementos de prova, nas Pets 12.100/DF e 11.645/DF, que evidenciam que WALTER SOUZA BRAGA NETTO atuou, dolosamente, para impedir a total elucidação dos fatos, notadamente por meio de atuação concreta para a obtenção de dados fornecidos pelo colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, em sua colaboração premiada, “com o objetivo de controlar as informações fornecidas, alterar a realidade dos fatos apurados, além de consolidar o alinhamento de versões entre os investigados”. Nesse sentido, nos autos da Pet 11.645/DF, a perícia realizada no celular apreendido em posse de MAURO CÉSAR LOURENA CID, genitor do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, demonstrou intensa troca de mensagens com WALTER SOUZA BRAGA NETTO, bem como que TODAS AS MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP FORAM APAGADAS nas primeiras horas do dia 8/8/2023, três dias antes da denominada operação “Lucas 12:2”, que apurou as ações do grupo criminoso relativas ao desvio de presentes de alto valor – joias – recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República JAIR MESSAIS BOLSONARO e por comitivas do governo brasileiro.



    [...]



    No caso dos autos, conforme analisado acima, há fortes indícios e substanciais provas de que, no contexto da organização criminosa, o investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO contribuiu, em grau mais efetivo e de elevada importância do que se sabia anteriormente, para o planejamento e financiamento de um golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista.



    Nesse contexto, o relatório final apresentado pela Polícia Federal nos autos da Pet 12.100/DF, que concluiu pelo indiciamento de WALTER SOUZA BRAGA NETTO e outras 36 pessoas como incursas nos nas penas do art. 2º, II, da Lei 12.850/13 e arts. 359-L e 359-M, ambos do Código Penal, bem como a presente representação, baseada nos fatos revelados a partir da mudança da versão dos depoimentos do colaborador, indicam, de maneira precisa e detalhada, a participação do representado no evento “copa 2022” e revelam, em acréscimo, diversas condutas destinadas a impedir ou embaraçar a referida investigação. Os desdobramentos da investigação, notadamente a realização da denominada operação “Contragolpe” e os novos depoimentos do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, revelaram a gravíssima participação de WALTER SOUZA BRAGA NETTO nos fatos investigados, em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, além de demonstrar relevantes indícios de que o representado atuou, reiteradamente, para embaraçar as investigações”.



    12. Em síntese: o requerente não só já tinha conhecimento dos fatos em apuração no âmbito da Pet 12.100/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, como também já tinha sofrido decreto de prisão preventiva baseado nos mesmos fatos que, atualmente, constam da denúncia contra si oferecida. 



    13. Nesse contexto, sem desmerecer o esforço argumentativo da defesa técnica do requente, não é possível acatar a tese de que os elementos caracterizadores da suspeição somente surgiram com a denúncia ou o levantamento do sigilo da colaboração premiada de Mauro Cid, ocorridos no último dia 18.02.2025. 



    14. Sendo assim, considerando que a presente arguição de suspeição foi protocolada somente no dia 24.02.2025 e que a defesa já tinha ciência dos fatos que deram ensejo à acusação ao menos desde o dia 10.12.2024, não há como deixar de reconhecer a intempestividade do pedido, eis que exaurido o prazo regimental de 5 dias para o respectivo ajuizamento. Cito, nessa linha, o seguinte precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo interno em arguição de suspeição. Negativa de seguimento. Inq 4.781, Inq 4.874 e Pet 9.844. Arguição intempestiva. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Suspeição provocada. Injúrias praticadas pelo próprio arguente não justificam o afastamento do magistrado ofendido.



    1. As causas de suspeição do Relator (CPP, art. 254), quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes.



    2. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo.



    3. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal.



    4. A prática de injuria contra o Juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido.



    5. Agravo conhecido e não provido.” (AS 121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



    15. Por outro lado, ainda que o pedido tivesse sido feito de forma tempestiva, os elementos anexados aos autos pela parte requerente não evidenciam qualquer conduta que possa caracterizar a causa de suspeição descrita no art. 254, I, do CPP. 



    16. Os argumentos apresentados pela defesa não permitem considerar que a autoridade arguida esteja na condição de “inimigo capital (mortal) do Gen. Braga Netto”, como sustentado pelo arguente. A notícia de que haveria um plano para o homicídio do relator, e até mesmo de outras autoridades públicas, não acarreta automaticamente a suspeição de S. Exa. no âmbito técnico-jurídico exigido pela cláusula de suspeição do art. 254, I, do CPP. 



    17. Nesse contexto, a hipótese atrai a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a arguição de suspeição pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RI/STF. Para o excepcional reconhecimento da suspeição, não são admitidas alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometeriam a parcialidade do julgador. Cito, nessa linha, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 254 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol previsto na legislação adjetiva penal é taxativo. Precedente: HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015.



    3. In casu, a pretensão da parte autora é de interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo ao qual se nega provimento” (AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. (...)



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. (...)



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



    18. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, 279 e 280, do RISTF, nego seguimento à arguição de suspeição. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente